Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708801-15.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SALETE CASIMIRO APELADO: ALEXANDRE LUIZ DIAS DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões (ID 73503013). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator